Tribunal: TJMT
Processo: 1017183-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017183-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.482.495/0001-07 (AGRAVANTE), MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.857.814/0001-09 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), GLAUCIA TEREZINHA MENDES - CPF: 014.598.779-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS IMAMURA OKU - CPF: 045.499.131-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON TOSHIMITSU OKU - CPF: 052.787.308-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – BENS INDICADOS PELO DEVEDOR NÃO ACEITOS PELO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017183-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA - EPP

AGRAVADO:

MAEM ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA – EPP
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos de Embargos à Execução n.
1010460-12. 2022.811.0055
, ajuizados em face de
MAEM ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ME
, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado em relação à Ação de Execução n. 1005452-54.2022.8.11.0055.

Nas
razões recursais
(Id 141050691), a agravante alega que
“nos embargos rebateu o objeto da execução demonstrando a invalidade do titulo para os fins desejados, bem como rebateu os valores cobrados”
e aduz que
“a fim de garantir a execução, a agravante caucionou bens moveis em valor superior a divida cobrada”
.

Assevera que a agravada deve abster-se de
“indicar o nome da agravante em órgãos de cadastros de restrição ao crédito, bloqueio em contas bancária e demais atos”
.

Destaca que ao requerer
a suspensão da execução, “oferece caução suficiente, demonstra o fumus boni iuris e o periculum in mora, a evidenciar os requisitos da tutela provisória”.

Acrescenta que “o periculum in mora caracteriza-se pelo potencial abalo de crédito do devedor oriundo da inscrição no cadastro de inadimplentes. A inscrição em cadastro de inadimplentes, indiscutivelmente, configura abalo de crédito, pois impossibilitará a agravante de realizar outras transações em razão da restrição comercial existente em seu nome”
.

Sustenta ainda a presença do fumus boni iuris “
... no conteúdo jurídico dos embargos, planilhas juntadas e caução ofertada vem o encontro dos princípios do processo de execução que é, garantir a satisfação do crédito. Outrossim, é direito do agravante discutir o valor cobrado sem correr risco de se tornar insolvente”.

A par desses argumentos pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada e suspender o processo de execução no
1005452.54.2002.8.11-0055.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
em 02/09/2022 consoante decisão (Id 142245191), o que ensejou a interposição de agravo interno (Id 142578651)
.

Em
contrarrazões
(Id 144296691) oferecidas onde a agravada aponta a inexistência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos na forma postulada pela agravante.

Afirma que a agravante “
não provou por meio de seus Embargos o dano irreparável que possa vir a sofrer”, assim como arguiu que
“a garantia do juízo (veículo) ofertada trata-se de bem perecível pelo decurso do tempo, além de não ser adequada nem suficiente, pois ao final da execução nada valerá”
.

Assevera que
“a manutenção da decisão agravada não acarretará danos irreparáveis, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, até porque as consequências advindas fazem parte do deslinde da execução”.

Requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão agravada.

Certificado no Id 141086695 o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo da agravante (
Prisma
) com a decisão proferida no juízo de primeiro grau, que nos autos de
Embargos à Execução no.
1010460-12.2022.811.0055
, ajuizados em face da agravada (
MAEM),
indeferiu o efeito suspensivo vindicado inerente à Ação de Execução n. 1005452-54.2022.8.11.0055.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 92909457):

“
Vistos.

Devidamente emendada,
RECEBO
a petição inicial.

Antes de descer às minúcias do caso judicializado, convém deixar registrado que, na forma do artigo 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, a suspensão da execução decorre de decisão proferida pelo Juiz à luz dos seguintes requisitos legais:
(a)
requerimento da parte embargante;
(b)
verificados os requisitos da tutela provisória e
(c)
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos. A parte embargante pretende a suspensão a fim de evitar lesão de grave ou difícil reparação. Nesse passo, sob ótica de uma cognição sumária, o periculum
in mora
não restou devidamente caracterizado nos autos.

Afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal, reflexão essa levada adiante pelo prof. Luiz Guilherme Marinoni, para quem:

(...) “perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução. Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências “naturais” da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., joia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação.”

(Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 3: Execução / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. - 2. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008 - pág. 461).

Ou seja, a parte embargante não comprovou qual seria o dano grave de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução lhe acarretaria.

Registra-se que a lesão grave a que refere a lei para fins de concessão de efeito suspensivo requer a presença de dano diverso do mero prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes.
A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. O FATO DE A EMPRESA DEVEDORA ESTAR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS.
Consoante dispõe o caput do art. 739-A do Código de Processo Civil, os embargos do executado não terão, em regra, efeito suspensivo. Poderá o juiz, contudo, suspender a execução, desde que a) haja requerimento do embargante, b) sejam relevantes seus fundamentos, c) exista risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, com o prosseguimento da execução e d) haja prévia garantia do juízo. No caso concreto, os pressupostos legais não restaram atendidos, pois não há relevância na fundamentação dos embargantes, tampouco risco de dano irreparável.
A falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial implica em suspensão do feito executivo somente com relação a empresa executada, prosseguindo-se a execução contra os avalistas (art. 6 da Lei no 11.101/05, c/c art. 49 do mesmo diploma legal).

Outrossim, a mera expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo não configura lesão grave, mas mera consequência do inadimplemento do débito,
cuja existência e valor são incontroversos. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento No 70053313987, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/04/2013)

Em suma: não restou caracterizado o “periculum in mora”, um dos requisitos para a suspensão da execução.

Posto isso,
RECEBO
os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.
CITE-SE
a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob pena de revelia”

Pois bem. A ação de execução de titulo extrajudicial no. 1005452-54.2022.8.11.0055 está ancorada no Contrato de Prestação de Serviço (Id 81496002) e no Termo de Confissão de Dívida (Id 81496004).

Assim, a existência ou não de vícios no título extrajudicial a amparar a pretensão de sua “invalidade” arguida pela embargante, reveste-se de matéria de mérito dos próprios Embargos à Execução, e está sujeita à sua regular instrução processual, mediante a aplicação da ampla defesa, contraditório e instrução probatória.

Desse modo, a irresignação posta no presente recurso de agravo de instrumento, restringe-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a suspensão da ação de execução.

Para tanto, o embargante, ora agravante, arguiu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência mediante a assertiva da probabilidade do direito, enquanto em relação ao risco de dano sustenta que
“
o procedimento prevê a constrição de bens e valores antecipadamente ao julgamento final. O risco de dano se assenta na possibilidade de inviabilizar as atividades da empresa embargante, pois, necessita movimentar suas contas bancárias, bem como necessita não ter seu nome, nem dos sócios protestados, para viabilizar a obtenção de recursos”
– sic.

No entanto, os autos revelam que o embargante ofereceu joias para garantir o juízo, no valor de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), além de um veículo Hyundai/HB20, ano 2016, modelo 2017, no valor de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais),
sendo que a parte credora discordou expressamente
.

Nesse trilhar, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo recorrente, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 919, § 1o, o qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

A propósito o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
“Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)
”

(TJ-MT 10203715320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

recurso, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023